Tribunal: TJSP
Processo: 1062708-02.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
APELAÇÃO – MANDATO – PARCERIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES. Nos termos do art. 26 da Lei Federal 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), é vedada a cobrança de honorários advocatícios por parte do advogado substabelecido, com reserva de poderes, sem a anuência do procurador substabelecente. Verba indevida do requerido. Extinção da demanda mantida. Cerceamento

Ementa:
APELAÇÃO – MANDATO – PARCERIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES. Nos termos do art. 26 da Lei Federal 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), é vedada a cobrança de honorários advocatícios por parte do advogado substabelecido, com reserva de poderes, sem a anuência do procurador substabelecente. Verba indevida do requerido. Extinção da demanda mantida. Cerceamento de defesa não evidenciado. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1062708-02.2019.8.26.0100
Registro: 2020.0000012910
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1062708-02.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SAMARA
NASCIMENTO PEREIRA, é apelado JOSÉ DA HORA DE SOUZA NEIVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1062708-02.2019.8.26.0100
2
38a Vara Cível do Foro Central São Paulo/SP
Apelante: SAMARA NASCIMENTO PEREIRA
Apelada: JOSÉ DA HORA DE SOUZA NEIVA
MM Juíza de Direito: Dra. CAROLINA DE FIGUEIREDO DORLHIAC
NOGUEIRA
VOTO No 26.182
APELAÇÃO MANDATO PARCERIA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE
PODERES. Nos termos do art. 26 da Lei Federal 8.906/94
(Estatuto da Advocacia), é vedada a cobrança de honorários
advocatícios por parte do advogado substabelecido, com reserva
de poderes, sem a anuência do procurador substabelecente. Verba
indevida do requerido. Extinção da demanda mantida. Cerceamento de defesa não evidenciado. PRELIMINAR
AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 608/612 julgou
extinta, sem apreciação do mérito, a presente ação de cobrança de honorários
advocatícios, proposta por Samara Nascimento Pereira contra José da Hora de
Souza Neiva. Em razão da sucumbência, a autora foi condenada a arcar com as
custas e despesas do processo, além dos honorários advocatícios devidos à
parte adversa, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1062708-02.2019.8.26.0100
3
Irresignada, a requerente interpôs, a
fls. 614, recurso de apelação, vindo a arrazoá-lo a fls. 615/625. Argumenta com a
ocorrência de cerceamento de defesa, aduzindo que o julgamento foi contrário à
prova produzida nos autos. Assinala que houve contrato de mandato firmado
verbalmente entre ela e o acionado, não se tratando de cobrança de honorários
de sucumbência. Aduz que, por isso, tem legitimidade para pleitear o pagamento
da verba honorária. No que se refere à demanda objeto da cobrança, foi
estipulado com o cliente o pagamento de honorários ad exitum, no percentual de
10%. Assinala que o réu, em sua defesa, confirma a celebração do ajuste verbal.
O recurso é tempestivo e preenche os
requisitos legais para sua admissibilidade.
Contrarrazões a fls. 672/695.
É o relatório.
Não há se falar em nulidade do julgado.
O Juiz é o destinatário da prova. Cabe-lhe, mercê da dicção do art. 370 do CPC,
de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à
instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente
protelatórias. Logo, a iniciativa do magistrado a quo de prestar, definitivamente, a
tutela jurisdicional, sem determinar a produção de outras provas, não
consubstancia cerceamento de defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1062708-02.2019.8.26.0100
4
Nos autos da ação de cobrança de
honorários advocatícios, requer a autora seja arbitrada a verba destinada à
remuneração pelos trabalhos que efetuou em prol do ora apelado, atuando em
parceria com outro causídico, mediante substabelecimento com reserva de
poderes.
Conquanto ostente visos de obviedade,
não custa lembrar que o substabelecimento pode ser feito com ou sem reserva de
poderes para o transmitente. Quanto a isso, a lição de Gustavo Tepedino,
Heloisa Helena Barboza e Maria Celina Bodin de Moraes mostra-se
apropositada:
“Quando o substabelecimento opera-se com reserva de poderes, o
substabelecente poderá reassumi-los a qualquer momento, tratando-se de
transferência provisória. Se o substabelecimento se dá sem reserva de poderes,
opera-se a substituição e, portanto, a transferência de poderes se realiza
definitivamente: o procurador que substabeleceu deixou de ser procurador, e o
substabelecido tornou-se o único procurador. Na lição de Orlando Gomes,
'quem substabelece desse modo renuncia, em verdade, ao poder de
representação' (Contratos, p. 356).1
Ainda, nos termos do art. 658, § único, do
Cód. Reale, sendo o mandato oneroso, cabe ao mandatário a retribuição prevista
em lei ou em contrato, ressalvando o legislador que, na ausência de estipulação,
a verba honorária deve ser determinada por arbitramento.
Não se pode perder de vista, também, o
1 TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin de. Código civil
interpretado. Rio de Janeiro/São Paulo/Recife: Renovar, vol. II, 2006, p. 444.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1062708-02.2019.8.26.0100
5
disposto pelos arts. 22 e 23 do Estatuto da Advocacia (Lei Federal no
8.906/1994), que preveem o direito, aos advogados inscritos na OAB, aos
honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de
sucumbência, assegurada, ainda, a execução autônoma destes direitos.
Vale obtemperar, por outro lado, que o
art. 26 da Lei Federal 8.904/94 preceitua que o advogado substabelecido com
reserva de poderes não pode cobrar diretamente do cliente os honorários, sem a
intervenção do substabelecente.
Logicamente, isso não impede que sejam
estipulados previamente os honorários cabíveis ao substabelecido. Aliás, nessa
direção é o art. 24, § 2o, do Código de Ética e Disciplina da OAB:
Art. 24. O substabelecimento do mandato, com reserva de poderes, é ato
pessoal do advogado da causa.
(...)
§ 2o O substabelecido com reserva de poderes deve ajustar antecipadamente
seus honorários com o substabelecente.
Com efeito, não se nega que o trabalho
prestado não era gratuito. Mas o raciocínio desenvolvido pela apelante implicaria
verdadeiro locupletamento injusto em desfavor do constituinte.
Em outras palavras, o substabelecimento
outorgado com reservas permite inferir que ambos os advogados - substabelecido
e substabelecente - mantêm direito e interesse na verba. Todavia, é vedada a
cobrança de honorários pelo substabelecido, com reserva, sem a anuência
daquele que o substabeleceu, a teor do art. 26 da Lei Federal 8.906/94.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1062708-02.2019.8.26.0100
6
Confira-se, nessa direção, o seguinte
pronunciamento do STJ:
“(...) 5. O Art. 26 da Lei no 8.906/94 veda qualquer cobrança de honorários
advocatícios por parte do advogado substabelecido, com reserva de poderes,
sem a anuência do procurador substabelecente.
6. O fato de o advogado substabelecido ser o único a peticionar pelo
cliente nos autos não tem o condão de excepcionar a regra do art. 26
da Lei no 8.906/94. A assinatura das peças não atesta que o signatário
foi o único a atuar no processo, sendo comum a existência de
atividades paralelas, como reuniões, pesquisas e revisões, que podem
ter sido realizadas por outros profissionais nomeados pelo cliente e que
compõem o trabalho como um todo, participando da verba honorária.
(...)
8. Recurso especial provido.”2
Dessa
maneira,
malgrado
não
se
desconheça o direito da digna causídica, ora apelante, à repartição da verba
honorária, no caso em apreço, inexiste qualquer direito à remuneração pleiteada
contra o ora recorrido.
A primeira razão para tanto tem natureza
ética, prendendo-se ao fato de que o substabelecimento, com reserva de
poderes, se deu em caráter de confiança, mantendo-se a substabelecente no
patrocínio e direção principal da causa ou questão, crente, ainda, na fidúcia
prestada à substabelecida.
A segunda, refere-se ao fato de que
referido ajuste é acessório ao pacto principal, qual seja o instrumento do mandato
2 STJ 3a Turma Resp no 1.374.573-MG Rel. Mina. Nancy Andrighi J. 25/03/2014 Dje 28/03/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1062708-02.2019.8.26.0100
7
outorgado à ora apelante. E não há, de fato, documento a indicar acordo de
honorários advocatícios celebrado pela acionada com o constituinte.
Em razão da sucumbência também em 2o
grau, arcará a acionante com o pagamento da verba honorária sucumbencial, ora
fixada em 12% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 11), observada a
gratuidade judiciária.
Postas estas premissas, afastada a
preliminar, nega-se provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR